Tribunal: TJDFT
Processo: 0737938-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737938-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES SILVA COSTA, MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA, MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VALCENAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Maria das Dores Sousa da Silva e Outras contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0709840-98.2022.8.07.0018 que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença até o julgamento definitivo do REsp no 1301935-DF (ID no 139246027, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO